Tribunal: TJES
Processo: 5008810-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008810-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ALEXANDRE MAGNO COLA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO POR MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar cumprimento de sentença referente a benefício previdenciário de natureza acidentária, afastando a preliminar de incompetência absoluta. O agravante sustenta que a competência seria da Justiça Federal, com base no inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, por ter ocorrido o restabelecimento do benefício em sede de mandado de segurança julgado por aquele juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o cumprimento de sentença que visa ao pagamento de parcelas vencidas de benefício acidentário, cujo título executivo se originou na Justiça Estadual, mas que teve o pagamento restabelecido por decisão em mandado de segurança impetrado na Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A competência para processar e julgar as causas decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual, ressalvada da competência da Justiça Federal por expressa disposição do inciso I do art. 109 da Constituição Federal. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra-se pacificada sobre o tema, conforme os enunciados da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A exigibilidade dos valores executados emana da decisão transitada em julgado proferida pela Justiça Estadual na ação originária, que reconheceu o direito ao benefício acidentário, e não da decisão proferida no mandado de segurança. 6. O mandado de segurança impetrado na Justiça Federal teve como objeto, exclusivamente, a análise da legalidade do ato administrativo que cessou o benefício, não constituindo novo título executivo para as parcelas pretéritas, havendo, inclusive, a própria sentença federal ressalvado a necessidade de cobrança de tais valores em ação própria. 7. A natureza acidentária do benefício e a origem estadual do título que fundamenta a cobrança determinam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A competência para processar e julgar as causas relativas a acidente de trabalho, inclusive na fase de cumprimento de sentença, é da Justiça Estadual, por força do disposto no inciso I do art. 109 da Constituição Federal e nas Súmulas 501 do STF e 15 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(
id. 68985114
, na origem), que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
ALEXANDRE MAGNO COLA
, reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito executivo, afastando a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela autarquia.

Em suas razões recursais (
id. 14052255
), sustenta o agravante, em apertado, que o cumprimento de sentença teria por origem o mandado de segurança n.º
0500602-72.2017.4.02.5002
, julgado no âmbito da Justiça Federal, motivo pelo qual, à luz do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, caberia àquele juízo federal o processamento da execução.

Diante disso, (
i
) pugnou o agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, (
ii
) no mérito, requer o seu provimento para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Segunda Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em decisão inaugural (
id. 14213761
), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado, notadamente em face da competência material da Justiça Estadual para litígios decorrentes de acidente de trabalho (Súmula 15 do STJ e Súmula 501 do STF), e por não constatar a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (
id. 14473760
), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008810-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ALEXANDRE MAGNO COLA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
a controvérsia recursal cinge-se a definir a competência jurisdicional para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo a parcelas vencidas de benefício previdenciário com natureza acidentária, cujo restabelecimento se deu por meio de mandado de segurança julgado na Justiça Federal.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que o recurso não enseja provimento.

A origem do litígio remonta à "Ação de Cobrança" nº.
0015554-70.2005.8.08.0011
, ajuizada pelo agravado,
ALEXANDRE MAGNO COLA
, em 31 de outubro de 2005, com o intuito de obter a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. A pretensão foi acolhida, com a consequente concessão do benefício.

Ocorre que, em momento posterior, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
cessou unilateralmente o benefício judicialmente concedido, ensejando a impetração do mandado de segurança n.º
0500602-72.2017.4.02.5002
, perante a Justiça Federal. No julgamento desse
writ
, reconheceu-se a ilegalidade da suspensão, determinando-se o restabelecimento do benefício e o pagamento das parcelas vencidas desde a data da impetração.

Na oportunidade, a própria sentença federal fez uma ressalva expressa quanto aos valores pretéritos, consignando que as parcelas anteriores à impetração deveriam ser cobradas mediante ação própria, haja vista que a via mandamental não comporta pretensões de cunho condenatório.

Senão, vejamos (
id. de origem 26161582, Pág. 143/150
):

[...] II - FUNDAMENTAÇÃO

[...]

A análise na estreita via do mandamus limitar-se-á à possibilidade, ou não, de revisão administrativa da concessão de benefício determinada judicialmente.

Com efeito, a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca da Cachoeiro de Itapemirim, em 15 de dezembro de 2009 ( fls. 135/142), condenou o INSS a “implementar e pagar ao autor, Alexandre Magno Cola, o benefício de auxílio-doença acidentário (B-91) a partir da data que cessou o auxílio-doença, com o que fica consolidada a antecipação dos efeitos da tutela ao seu tempo concedida, não havendo quaisquer resíduos em atraso haja vista que a relação de crédito de fls. 508/509, comprova o pagamento”.

Em seguida, o acórdão fls. 155/174 negou provimento ao recurso do INSS e deu provimento ao recurso do autor para determinar o pagamento das parcelas vencidas entre 25/10/2005 e 21/12/2005.

Por fim, o Agravo no RE interposto pelo INSS não conhecido pelo Relator no STF em 10/03/2015 (fl. 197), tendo ocorrido o trânsito em julgado da ação.

Conforme informou a autoridade apontada como coatora, ainda no curso desta ação judicial, o impetrante foi convocado para a realização de perícias médicas a cargo do INSS para fins de avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade laborativa, em cumprimento ao disposto nos arts. 71 da Lei nº 8.212/91 e 101 da Lei nº 8.213/91. De tal modo, o benefício somente foi cessado em 06/08/2014, após parecer da Procuradoria Especializada do INSS de Cachoeiro de Itapemirim, tendo como base o fato de o segurado estar trabalhando como titular de cartório desde o ano de 2010.

Ocorre que, como demonstrado, a cessação do benefício se deu antes do trânsito em julgado desta ação, o que evidencia a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora. Neste sentido, cito o julgado (grifos nossos):
[...]

Há que se salientar, na oportunidade, que o impetrante aponta como ato coator a cessação do seu benefício pela Chefe da Agência do INSS de Cachoeiro, o que denota a desnecessidade de análise, nesta sentença, dos fundamentos lançados no Acórdão Administrativo nº 6264/2016, e por ela adotados para a prática do ato ilegal.

A cessação indevida do benefício do autor, contudo, não significa o acolhimento da sua alegação de que o auxílio doença acidentário concedido judicialmente não possa ser revisto pela Autarquia.

Com efeito, o artigo 71 da Lei 8.212/1991 prevê que o Instituto do Seguro Social (INSS) deve rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Exige-se, para tanto, que a revisão administrativa se dê com estrita observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do entendimento firmado no julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado (grifos nossos): [...]

Quadra salientar que, recentemente, a Medida nº 739/2016, substituída pela MP nº 767/2017, convertida na Lei nº 13.457/2017, alterou a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, no que concerne à revisão administrativa de benefícios por incapacidade laboral concedidos na via administrativa ou judicial.

O art. 1º confere nova redação ao § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213/91: “O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101”.

O art. 101 da Lei nº 8.213/91 disciplinava a obrigação de se submeter o segurado à reavaliação, mas silenciava sobre os benefícios concedidos na via judicial.

O § 8º do art. 60 recebeu a seguinte redação: “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.

Deste modo, o INSS não poderá cessar o benefício concedido na via judicial sem a prévia avaliação médico-pericial, sob pena violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade da motivação e fundamentação do ato administrativo.

Por fim, destaco que, as parcelas anteriores à data da impetração deverão ser reclamadas por intermédio da ação de cobrança adequada, eis que a via mandamental não é meio idôneo quando se pretende o recebimento de valores em atraso, nos termos dos enunciados 269 e 271 da Súmula do STF.
[...]

Nesse cenário, o agravado ajuizou ação autônoma de cobrança (n.º 5003271-31.2022.8.08.0011), a qual foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o meio processual adequado seria o cumprimento de sentença vinculado ao processo originário que reconheceu o direito ao benefício acidentário.

Assim, deu-se início ao cumprimento de sentença nos autos de origem, objetivando a execução das parcelas vencidas entre agosto de 2014 e fevereiro de 2018.

Com efeito, a exigibilidade dos valores executados não emana do
mandamus
federal, mas sim da decisão transitada em julgado proferida pela Justiça Estadual na ação originária, que versava sobre acidente de trabalho.

O mandado de segurança teve como objeto a análise da legalidade do ato coator que cessou o benefício, não o reconhecimento do direito ao benefício em si, que já estava consolidado por decisão da Justiça Comum Estadual.

A competência para processar e julgar as causas decorrentes de acidente de trabalho, como é cediço, é matéria com assento constitucional, que excepciona a regra geral de competência da Justiça Federal:

[...] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

[...]

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, de similar modo, há muito pacificou a questão.

A Súmula 501 do Excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que “
compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 15 do Colendo Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
”.

Dessa forma, a natureza acidentária do benefício e a origem da condenação conferem à Justiça Estadual a competência para o processamento da execução.

Portanto, a decisão do juízo de origem está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão agravada que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

É como voto.